Tribunal: TJDFT
Processo: 0722565-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722565-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução fiscal, deferiu pedido formulado pelo executado e determinou a liberação de 90% do valor bloqueado em sua conta bancária. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão que autorizou a liberação dos valores penhorados, sem a prévia intimação da parte contrária, afrontou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da paridade de armas e veda a prolação de decisões-surpresa. Alega que, embora a parte executada — ora agravada — tenha sustentado a impenhorabilidade dos valores com fundamento em sua titularidade por cliente do patrono, o juízo de origem deixou de considerar a possibilidade de existência de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito. Argumenta que, em havendo contrato de êxito entre o advogado e seu constituinte, este teria direito à percepção de valores adicionais, além dos 10% arbitrados a título de honorários sucumbenciais. Assim, a liberação de 90% do valor penhorado, como determinado na origem, não observaria a parcela eventualmente devida ao causídico, implicando violação ao devido processo legal. Aduz, ainda, que a decisão agravada é nula por não ter oportunizado à parte adversa manifestação sobre a impugnação à penhora. Destaca, por fim, que, tratando-se de tutela de urgência, sua concessão pressupõe a reversibilidade do provimento, o que não se verifica no caso concreto, pois, uma vez expedido alvará em favor de terceiro, torna-se improvável o êxito de futura tentativa de bloqueio via SISBAJUD. Diante disso, requer a anulação da decisão agravada. Preparo dispensado. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 73687196). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, sem o qual a irresignação não pode ser conhecida. A exequente interpôs agravo de instrumento que tinha por escopo impedir a liberação de valores penhorados nos autos de execução de título extrajudicial. Verifica-se, mediante consulta ao processo de origem, que o valor penhorado, objeto do presente recurso, já foi levantado pela executada (ID. 23360837 - originário). Os valores foram transferidos por ordem judicial, (ID. 223336351 – originário) e eventuais equívocos no deferimento do levantamento, transcendem os limites de análise do agravo de Instrumento. Ressalta-se que, quando da interposição do recurso, a pretensão recursal de impedir o levantamento de numerário já estava esvaziada, uma vez que o montante foi liberado ao executado, agravado, na data, 24/04/2025, e o recurso interposto, em 05/06/2025. Nessa esteira, reconhece-se a perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)